Tribunal: TCU
Processo: 005.859/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Marcius Beltrão Siqueira, ex-prefeito do município de Penedo/AL, gestões 2013/2016 e 2017-2020, contra o Acórdão 4.192/2022-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal negou provimento ao recurso por ele interposto em face do Acórdão 5.126/2021-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos por Marcius Beltrão Siqueira, ex-prefeito do município de Penedo/AL, gestões 2013/2016 e 2017-2020, contra o Acórdão 4192/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal negou provimento ao recurso por ele interposto em face do Acórdão 5126/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los ante a ausência de omissões na decisão proferida; 9.2. conceder novo e improrrogável prazo para quitação da multa aplicada por meio do item 9.2 do Acórdão 5126/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao embargante, informando-lhe que o relatório e voto que o fundamenta podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.